Tribunal: TJES
Processo: 5000667-81.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000667-81.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO CARDOSO PARESQUI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). FRAUDE IMPUTADA AO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL. JULGAMENTO COM BASE EM PROVA DOCUMENTAL. ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por particular contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face do Município, na qual se discute a responsabilidade por cobrança decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado pela concessionária de energia elétrica.

2. O autor alega ter emprestado imóvel ao Município para funcionamento de unidade escolar, período em que teria ocorrido irregularidade no medidor de energia, posteriormente imputada ao proprietário, que efetuou o pagamento da cobrança após o corte do fornecimento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. São duas questões em discussão: a) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem produção de prova testemunhal; b) se restou demonstrada a responsabilidade do Município pela irregularidade apontada no medidor de energia e pelos danos alegados pelo autor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir a produção de provas inúteis, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

5. A controvérsia gira em torno da regularidade do TOI e da autoria de suposta fraude no medidor de energia, matéria que demanda prova técnica e documental, não sendo a prova testemunhal suficiente para demonstrar a prática de irregularidades dessa natureza.

6. O recorrente não indicou, de forma concreta, em que consistiriam os depoimentos testemunhais nem como seriam aptos a comprovar o nexo causal entre a conduta do Município e a irregularidade constatada pela concessionária.

7. Incumbia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), especialmente quanto à autoria da suposta fraude imputada ao Município, o que não ocorreu.

8. A mera coincidência temporal entre a cessão do imóvel e a posterior constatação de irregularidade não autoriza presunção de culpa da Administração, sobretudo diante da gravidade da imputação.

9. Portanto, a sentença que julgou improcedentes os pedidos, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova oral se mostra desnecessária à solução da controvérsia, cabendo ao magistrado indeferir provas inúteis ou impertinentes.

2. A imputação de fraude em medidor de energia elétrica exige prova robusta e documental da autoria, não sendo suficiente mera presunção ou coincidência temporal. 3. A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito afasta a responsabilidade do ente público por danos decorrentes de cobrança realizada por concessionária de serviço público”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000667-81.2024.8.08.0026

RECORRENTE: ROGÉRIO CARDOSO PARESQUI

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). FRAUDE IMPUTADA AO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL. JULGAMENTO COM BASE EM PROVA DOCUMENTAL. ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por particular contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face do Município, na qual se discute a responsabilidade por cobrança decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado pela concessionária de energia elétrica.

2. O autor alega ter emprestado imóvel ao Município para funcionamento de unidade escolar, período em que teria ocorrido irregularidade no medidor de energia, posteriormente imputada ao proprietário, que efetuou o pagamento da cobrança após o corte do fornecimento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. São duas questões em discussão: a) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem produção de prova testemunhal; b) se restou demonstrada a responsabilidade do Município pela irregularidade apontada no medidor de energia e pelos danos alegados pelo autor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir a produção de provas inúteis, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

5. A controvérsia gira em torno da regularidade do TOI e da autoria de suposta fraude no medidor de energia, matéria que demanda prova técnica e documental, não sendo a prova testemunhal suficiente para demonstrar a prática de irregularidades dessa natureza.

6. O recorrente não indicou, de forma concreta, em que consistiriam os depoimentos testemunhais nem como seriam aptos a comprovar o nexo causal entre a conduta do Município e a irregularidade constatada pela concessionária.

7. Incumbia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), especialmente quanto à autoria da suposta fraude imputada ao Município, o que não ocorreu.

8. A mera coincidência temporal entre a cessão do imóvel e a posterior constatação de irregularidade não autoriza presunção de culpa da Administração, sobretudo diante da gravidade da imputação.

9. Portanto, a sentença que julgou improcedentes os pedidos, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova oral se mostra desnecessária à solução da controvérsia, cabendo ao magistrado indeferir provas inúteis ou impertinentes.

2. A imputação de fraude em medidor de energia elétrica exige prova robusta e documental da autoria, não sendo suficiente mera presunção ou coincidência temporal. 3. A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito afasta a responsabilidade do ente público por danos decorrentes de cobrança realizada por concessionária de serviço público”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
ROGÉRIO CARDOSO PARESQUI
em face do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
. Narra a parte autora que é proprietária de um imóvel residencial situado no mesmo endereço de seu domicílio, o qual possui instalação de água e energia, estando a unidade consumidora cadastrada junto à EDP (Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.) sob o nº 1064732.

Assevera que o imóvel, até o ano de 2019, encontrava-se desocupado há mais de dois anos, o que resultava na cobrança mínima de consumo. Entretanto, em abril de 2019, o autor teria sido procurado pela Diretora da Escola Municipal de Palmital, a pedido da Secretaria de Educação, para que emprestasse o imóvel para o funcionamento da unidade escolar, visto que a sede oficial estava em obras.

Menciona que, no intuito de auxiliar a comunidade e evitar prejuízos aos alunos, concordou com o empréstimo gratuito do imóvel, ficando o requerido responsável pelas despesas de consumo de energia e água, bem como pelas modificações necessárias à recepção dos alunos. Aduz que o Município procedeu às alterações na rede elétrica para a instalação de aparelhos de ar-condicionado e outros eletrodomésticos.

Informa que o Município utilizou o imóvel de abril a setembro de 2019. Contudo, em maio de 2022, o imóvel recebeu uma equipe de inspeção da concessionária EDP, que constatou irregularidade na instalação referente ao período de 2019, conforme o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI nº 045004192544). Em agosto de 2022, o autor recebeu cobrança complementar no valor de R$9.813,63.

Relata que, apesar de ter contestado o débito e mantido o pagamento das faturas regulares, teve o fornecimento de energia interrompido em maio de 2023, o que paralisou suas atividades agrícolas e gerou prejuízos. Requer, assim, a condenação do requerido ao ressarcimento dos prejuízos causados.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 16171810) que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 16171811), suscitando afronta ao devido processo legal e à ampla defesa, haja vista a não realização de audiência de instrução para produção de prova oral. Alega que as testemunhas detalhariam as intervenções feitas pelo Município no medidor, demonstrando o nexo de causalidade. Requer a nulidade da sentença para o prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos recursais em conjunto com o acervo fático-probatório, entendo que
a sentença guerreada deve ser mantida
.

O recorrente suscita cerceamento de defesa em face da não realização de audiência de instrução. Todavia, o feito comporta julgamento com base exclusivamente em prova documental. Conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC, o magistrado tem o poder-dever de indeferir provas impertinentes ou protelatórias quando o convencimento já puder ser formado pelos elementos constantes nos autos.

A prova da responsabilidade do Ente Público, neste caso, possui natureza essencialmente documental. Caberia ao autor apresentar provas técnicas ou documentais que vinculassem diretamente a reforma realizada pelo Município à irregularidade apontada pela EDP, ônus do qual não se desincumbiu. Ademais, o autor nem sequer especificou objetivamente de que forma o depoimento das testemunhas supriria a ausência de prova técnica sobre a manipulação do medidor.

Os fatos versam sobre a regularidade de um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). O autor cinge-se a imputar ao Município a autoria de uma irregularidade ("gato") no medidor. Tal alegação é grave e exige prova robusta, não sendo a prova oral, isoladamente considerada, capaz de atribuir tal responsabilidade ao Ente Público de forma inequívoca.

Nesse sentido, bem pontuou o juízo de origem:

Quanto aos valores despendidos para o pagamento do TOI, não é possível imputar à administração pública qualquer responsabilidade por sua cobrança, senão vejamos. O documento que embasa a referida cobrança carece de sustentação jurídica, uma vez que se faz imperioso comprovar que os danos descritos no procedimento foram causados pela administração pública, não bastando mera presunção pela coincidência temporal, o que não restou demonstrado nos autos.

Ademais, o título de cobrança deve observar a conformidade com o ordenamento jurídico aplicável. Assim, não há como se impor o pagamento, considerando que o município não participou da elaboração do documento, tampouco teve oportunidade de apresentar defesa ou exercer o contraditório.

Dessa forma, o autor/recorrente não logrou provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não havendo demonstração de nexo causal entre a conduta do Município e a irregularidade no medidor, a improcedência é medida que se impõe.

Portanto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme permite o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais
e o
art. 46 da Lei nº 9.099/95
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)